Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. INDICAÇÃO DE BENS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM PATRIMÔNIO PRÓPRIO. COMPROVADA. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO.
1. Em tese, não há impedimento para que o réu, em sede de contestação apresentada em ação de divórcio, indique bens a serem partilhados, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção com esse desiderato.
2. Com base no princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), é possível avançar à análise do mérito da demanda quando a causa encontra-se em condições de imediato julgamento (art. 1.013, §4o, CPC).
3. O imóvel adquirido por um cônjuge, em casamento de regime de comunhão parcial, com valores pertencentes ao seu patrimônio exclusivo não deve ser partilhado, nos termos do inciso II do artigo 1.659 do CC.
4. Recurso conhecido e não provido.